Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL PROPOSTA PELA GENITORA. RECONVENÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. Em homenagem ao disposto no artigo 227, da Constituição Federal, e no artigo 1.634, do Código Civil, compete a ambos os pais o exercício do poder familiar. Ausente prova nos autos de que algum dos genitores não tem interesse no exercício da guarda compartilhada ou, ainda, detém incapacidade para o exercício do poder familiar, deve ser fixada a guarda compartilhada, inclusive para fins de estímulo à promoção de entendimento entre os pais, com vistas a oferecer ao filho um ambiente saudável e propício ao seu melhor desenvolvimento físico e emocional. Nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios deverão ser fixados também na reconvenção. Verificado o baixo valor da causa da ação principal e da reconvenção (respectivamente, R$ 998,00 e R$ 1.045,00), a adoção do critério geral para fixação dos honorários, com base em 10% do valor atribuído à causa, redunda em valor irrisório, que não remunera o trabalho do advogado, na forma do disposto no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, atraindo a necessidade de fixação da verba segundo o critério da equidade, conforme autoriza o § 8o, do mesmo diploma processual civil.